Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-59.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006012-59.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SELHORST HEIDEMANN - CPF: 030.974.441-57 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA PINTO RAMIRES - CPF: 023.062.491-05 (ASSISTENTE), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (ASSISTENTE), DANIELLE SELHORST HEIDEMANN - CPF: 922.866.311-15 (ASSISTENTE), ADRIELLY TAMIREZ MACHADO COSTA - CPF: 059.191.991-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGOS 14 E 16, §1o, I, DA LEI 10.826/2003) – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PARA O DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a pretendida desclassificação do delito previsto no artigo 16, §1o, I, da Lei n. 10.826/03 para o tipo do art. 14, da mesma Lei, ainda que, após o exame, tenha sido identificada a numeração.

Para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006012-59.2021.8.11.0013

APELANTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006); à pena de 01 ano de detenção e 10 dias multas, para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As penas foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando a pena final em 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 127004722).

Nas razões recursais, a defesa de
RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
, pleiteia a desclassificação do delito de porte de arma de uso restrito para o de uso permitido.

Busca, ainda, a o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, a realização da detração penal e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial para cumprimento de pena, além do direito do réu de recorrer em liberdade (id. 127004221).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 127004228).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 142480195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação.

Alega a defesa que a numeração da arma de fogo apreendida teria sido parcialmente raspada, não tendo comprometido a leitura do seu código de identificação natural, vez que constatado seu número de série após realização de exame técnico.

Contudo, inviável o acolhimento da desclassificação do crime imputado na exordial acusatória para o delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, como pretende a defesa.

Isso porque, de acordo com o laudo pericial de id. 127000717, p. 56 ficou comprovado que o número de série da arma foi suprimido por abrasão mecânica, levando, portanto, à caracterização do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/03, tal como definido na sentença, pouco importando, como na hipótese, posterior identificação da numeração por exame químico-metalográfico.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, LEI N. 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. LAUDO PERICIAL. 1. Pedido revisional em que o requerente, condenado por receptação e porte ilegal de arma com numeração suprimida, postula a absolvição do delito de porte ilegal, alegando que o número de série foi revelado pela perícia técnica. 2. A circunstância de a arma ser de uso permitido ou não cede ao fato de estar com a numeração suprimida, ainda que total ou parcialmente identificada por exame químico-metalográfico. Precedentes. 3. Acertada a condenação nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, que devidamente considerou que o acusado, por ocasião da sua prisão em flagrante, estava na posse de arma de fogo com numeração suprimida, pouco importando se o número de série foi revelado posteriormente pela perícia técnica, já que o crime já havia se consumado. REVISAO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Revisão Criminal No 70077266740, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/12/2018).
(TJ-RS - RVCR: 70077266740 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/12/2018, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/02/2019)

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida, nos termos da sentença.

Do tráfico privilegiado.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e, consequentemente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na hipótese, o acusado foi preso em flagrante em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão a qual resultou na apreensão de 20,420 Kg (vinte quilogramas e quatrocentos e vinte gramas) de maconha, 01 (uma) pistola marca TAURUS, calibre 9 mm, modelo G2C, 01 (um) carregador de pistola GLOCK, calibre 380, 02 (dois) carregadores de Pistola G2C, bem como 33 (trinta e três) munições intactas de calibre 9 mm e 10 (dez) munições de calibre 380 e 01 (uma) pistola 380, marca GLOCK, modelo G25, com numeração suprimida.

Assim, a grande quantidade de entorpecente apreendido – 20,420kg de maconha -, a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma com numeração suprimida, além da grande quantidade de munição, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, embora o acusado seja primário, possuidor de bons antecedentes, as provas dos autos indicam a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. TESE DE CONSUMO PESSOAL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 16, § 1o, IV, DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.TRÁFICO DE DROGAS1.

(...)

No mais, afasto o pedido defensivo para reconhecimento de tráfico privilegiado. A minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, exige a presença concomitante de quatro fatores: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organizações criminosas. Nota-se que tal instituto se volta ao traficante de primeira viagem, isto é, deve ser aplicado nos casos em que o indivíduo trafica de forma isolada. No caso em tela, os réus não apresentam os critérios necessários para a configuração da privilegiadora, posto que se dedicavam a atividades criminosas. Nesse sentido, as peculiaridades fáticas permitem aferir que a traficância não era exercida pelos acusados de forma isolada e incidental, especialmente pela diversidade de entorpecentes e pela apreensão de armas de fogo na posse dos denunciados. (...)” (TJ-RS - APR: 70084880517 RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021)

Desse modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Da detração.

Busca o apelante a aplicação da detração (art. 387, §2o, CPP), a fim de que o tempo de prisão provisória (desde 30 de outubro de 2021) seja computada e altere o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Sem razão, todavia.

Isso porque não se pode olvidar que o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua, vez que condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, não havendo, assim, possibilidade de modificação do regime prisional, sendo, desse modo, o abatimento da prisão provisória do total da condenação de competência do juízo da execução penal.

A este respeito:
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Assim sendo, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Como relatado, busca a defesa o direito do réu de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão cautelar, bem como ausência de fundamentação, requerendo, assim, o direito do réu de recorrer em liberdade.

Novamente, não assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai-se dos autos, o acusado se encontra preso provisoriamente desde 30/10/2021, em razão da prisão em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, pois ponderou o Magistrado que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da grande quantidade de droga apreendida.

Aliás, o fundamento invocado é idôneo e não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em
liberdade
quando, presentes os motivos para a preventiva,
permaneceu
segregado durante a persecução criminal.

Desse modo, mantenho a prisão cautelar em desfavor do réu.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023